Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por BIANCHI & BIANCHI LTDA – EPP e RAFAEL JOSE BIANCHI em face da decisão proferida nos embargos a execução no 1011408-79.2019.8.11.0015, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, movida em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
Em resumo, alega que se encontra pendente de julgamento da impugnação de crédito, em fase de recurso especial, na qual se discute quanto a sua submissão aos efeitos da Recuperação Judicial, e se acolhida, tornará o crédito inexigível. Pede seja deferida a tutela de urgência, inaudita altera parte, para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capaz de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
O artigo 919, do Código de Processo Civil é claro ao definir que a regra é que os embargos do devedor não possuem efeito suspensivo. Seu parágrafo 1o define as exceções:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
Assim, a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor ocorre somente em caráter excepcional, quando preenchidos os mesmos requisitos que se exige para a concessão da tutela provisória, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e desde que haja requerimento do embargante e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
No caso dos autos, verifico que, apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela Agravante, não restou demonstrado ou sequer alegado que a Execução proposta em face deste tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1o do art. 919 do CPC.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o DO CPC - NECESSIDADE. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Constatado que não houve a garantia do juízo pela penhora, já que não há prova de que o imóvel penhorado é suficiente para garantir a execução, não poderá ser concedido aos embargos o efeito suspensivo pleiteado pela parte executada.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.324554-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2017, publicação da súmula em 23/03/2017).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - EXCEPCIONALIDADE - REQUISITOS PREVISTOS NA LEI PROCESSUAL CIVIL - NÃO COMPROVADOS. O efeito suspensivo pode ser concedido excepcionalmente, desde que preenchidos os requisitos constantes no § 1o, do art. 919 do NCPC. Observada a ausência de garantia do juízo, inviável a atribuição do efeito suspensivo aos embargos do devedor. O perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, é distinto das consequências naturais da execução.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.16.004330-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2017, publicação da súmula em 16/03/2017).
Destarte, não comprovado pelo Embargante, ora Agravante, o cumprimento dos requisitos necessários para que fosse atribuído o efeito suspensivo aos embargos, tenho que a decisão vergastada deve ser mantida.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Em Substituição Legal